Tribunal: TJES
Processo: 5019563-22.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019563-22.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS DA SILVA NASCIMENTO

COATOR: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA PROLATADA. PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ART. 312, §3º, IV, CPP. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que manteve a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal n. 0000668-17.2024.8.08.0006, na qual o paciente foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06. O pedido busca a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de excesso de prazo, afronta ao princípio da homogeneidade e ausência de fundamentação idônea e contemporânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se há excesso de prazo capaz de justificar a revogação da prisão preventiva;
(ii) estabelecer se a prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade;
(iii) determinar se subsiste fundamentação idônea e contemporânea para manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença prolatada em 19/11/2025 prejudica a análise do alegado excesso de prazo, pois encerra a fase processual objeto da reclamação.
4. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta dos fatos, praticados em local de intenso tráfico, próximo a parque infantil e estabelecimento prisional, acrescida da fuga do paciente para área de mata.
5. A existência de outras ações penais em curso evidencia risco de reiteração delitiva e revela perigo à ordem pública, nos termos do art. 312, §3º, IV, do CPP.

6. A alegada ausência de contemporaneidade não subsiste quando permanecem presentes os fundamentos atuais da prisão preventiva.

7. A substituição da prisão por cautelares diversas é inviável quando satisfeitos os requisitos do art. 312 do CPP.

8. O crime de tráfico de drogas possui pena máxima superior a 4 anos, atendendo ao art. 313, I, do CPP, e a pena imposta na sentença (7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto) afasta a aplicação do princípio da homogeneidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prolação de sentença prejudica a análise do alegado excesso de prazo da instrução criminal.

2. A prisão preventiva se mantém quando demonstrada a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

3. A contemporaneidade da custódia se verifica pela permanência dos fundamentos que justificam a medida.
4. A substituição da prisão por medidas cautelares é incabível quando presentes os requisitos legais da segregação preventiva.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, §3º, IV, e 313, I; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada: — (não há precedentes mencionados no caso).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS DA SILVA NASCIMENTO
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal n. 0000668-17.2024.8.08.0006.

O impetrante aduz, em apertada síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista que está preso desde o dia 21/12/2024, sem que o processo tenha sido sentenciado.

Sustenta, também, afronta ao princípio da homogeneidade, tendo em vista que a imposição de medida cautelar é mais drástica do que a própria sanção penal a ser aplicada eventualmente na sentença.

Consigna, ainda, a ausência de fundamentação idônea e contemporânea para manutenção da prisão preventiva.

Requer, portanto, liminarmente, a revogação da custódia cautelar. Subsidiariamente, pugna pela substituição do cárcere por cautelares diversas.

No mérito, objetiva a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida id. 17015008, no sentido de indeferir a pretensão liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, Id. 17254677.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Altamir Mendes de Morais) exarou parecer, opinando “no sentido de que a ordem seja julgada parcialmente prejudicada e, na parte conhecida, pela sua denegação.”

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS DA SILVA NASCIMENTO
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal n. 0000668-17.2024.8.08.0006.

O impetrante aduz, em apertada síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista que está preso desde o dia 21/12/2024, sem que o processo tenha sido sentenciado.

Sustenta, também, afronta ao princípio da homogeneidade, tendo em vista que a imposição de medida cautelar é mais drástica do que a própria sanção penal a ser aplicada eventualmente na sentença.

Consigna, ainda, a ausência de fundamentação idônea e contemporânea para manutenção da prisão preventiva.

Requer, portanto, liminarmente, a revogação da custódia cautelar. Subsidiariamente, pugna pela substituição do cárcere por cautelares diversas.

No mérito, objetiva a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida id. 17015008, no sentido de indeferir a pretensão liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, Id. 17254677.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Altamir Mendes de Morais) exarou parecer, opinando “no sentido de que a ordem seja julgada parcialmente prejudicada e, na parte conhecida, pela sua denegação.”

Pois bem.

A título de contextualização, o paciente, na ação penal n. 0000668-17.2024.8.08.0006, foi denunciado, em 16/01/2025, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

O paciente foi preso em flagrante no dia 21/12/2024, tendo sido convertida em prisão preventiva em 23/12/2024.

Em 02/07/2025, foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, PMES Douglas Ferreira Soares e PMES Gilvan Britos da Vitória, além de ter sido realizado o interrogatório judicial do paciente, tendo ele confessado a traficância.

Ao consultar o sistema PJE, verifico que a sentença foi prolatada em 19/11/2025, condenando o paciente à pena de 07 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 729 dias-multa.

Assim, a tese defensiva do alegado excesso de prazo para a prolação da sentença revela-se prejudicada.

Por outro lado, assim como consignado em decisão perfunctória, a manutenção da prisão preventiva revela-se justificada, em razão da gravidade concreta dos fatos, pela prática da empreitada criminosa em local de intenso tráfico, próximo a uma parquinho de crianças e um estabelecimento prisional, tendo na ocasião empreendido fuga em uma mata local.

Não pode passar despercebido, conforme consta no termo de audiência de custódia, que o paciente responde a outras ações penais, o que evidencia a necessidade do cárcere em razão do risco de reiteração delitiva, o que denota risco à ordem pública, consoante o disposto no recente artigo 312, §3º, IV do Código de Processo Penal.

Do mesmo modo, a tese defensiva de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, pois presentes os fundamentos do cárcere, conforme acima evidenciado.

Em razão disso, é inviável a substituição do cárcere por cautelares diversas quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Por derradeiro, para fins de análise da prisão preventiva, o Código de Processo Penal estabelece que a suposta prática seja de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos” (art. 313, I, CPP), hipótese dos autos, já que o crime de tráfico de drogas é de 15 anos, conforme preconiza o artigo 33, da Lei n. 11.343/06.

Ademais, ainda que sujeita a interposição de recurso, a pena fixada na sentença condenatória foi de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, estando o paciente preso desde 21/12/2024, a menos de 1 ano.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.